Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-03.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000676-03.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: M S D CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, devido à intempestividade. O agravante sustenta que foi induzido a erro por falha nas informações do sistema PJe e requer o reconhecimento de justa causa para o processamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de erro nas informações processuais do sistema eletrônico, desacompanhada de certidão oficial ou prova documental robusta, é suficiente para configurar a justa causa (art. 223 do CPC) e afastar a intempestividade do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, conforme o artigo 1.003, § 5º, do CPC. O recurso protocolado após o esgotamento desse prazo é intempestivo. 4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a configuração de justa causa decorrente de erro do sistema eletrônico exige comprovação documental idônea expedida pelo tribunal de origem. A simples juntada de capturas de tela (prints) com datas informativas genéricas não exime a parte do dever de realizar a contagem correta do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. O recurso interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo, não sendo possível o seu conhecimento. 2. A alegação de indução a erro por falha do sistema eletrônico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal quando desacompanhada de prova documental robusta e idônea, não bastando a mera apresentação de capturas de tela. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223; 932, III; 1.003, § 5º; e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.354.546/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000676-03.2017.8.05.0258, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado M S D CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora